Tribunal: TJES
Processo: 5036109-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036109-47.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE ANDRE RIBAS JUNIOR e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. OPERAÇÃO EM CODESHARE. PARCERIA COMERCIAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO TRECHO INICIAL. INCONSISTÊNCIA SISTÊMICA ENTRE COMPANHIAS PARCEIRAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RETENÇÃO DA COTA-PARTE DE NÃO INTEGRANTE DA LIDE MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR COMPENSATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME. 1. Recursos inominados interpostos pelas companhias aéreas Avianca e Gol contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Os autores pleitearam indenização por danos materiais e morais em virtude de injustificado impedimento de embarque no trecho inicial de uma viagem internacional combinada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão consistindo em saber se a recorrente Avianca possui legitimidade passiva para responder pela falha ocorrida no guichê da parceira comercial; se a falha na sincronização de dados decorrente de alteração unilateral de malha afasta a responsabilidade da recorrente Gol; se o dano material decorrente da compra de novas passagens emergenciais restou caracterizado; e se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Avianca foi corretamente rejeitada uma vez que as empresas atuam em regime de codeshare e integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços atraindo a responsabilidade solidária prevista na legislação consumerista. 4. A inconsistência sistêmica e a falta de comunicação tempestiva sobre alteração de malha aérea constitui fortuito interno e risco inerente à atividade econômica não eximindo nenhuma das fornecedoras parceiras do dever de indenizar. 5. O dano material restou plenamente comprovado pelos recibos de aquisição de novas passagens emergenciais sendo escorreita a condenação solidária na proporção de três quartos do valor global para excluir a cota-parte de passageira que acionou o judiciário em via autônoma. 6. O dano moral está configurado pois a frustração de expectativas em viagem internacional familiar associada à ausência de assistência material imediata e à angústia de buscar recursos emergenciais de última hora supera o mero dissabor cotidiano. 7. O montante fixado em primeira instância atende perfeitamente ao caráter pedagógico e reparatório da medida sem ensejar enriquecimento ilícito das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. As companhias aéreas que operam sob o regime de cooperação comercial do tipo codeshare respondem solidariamente perante o consumidor por falhas sistêmicas que impeçam o embarque em qualquer dos trechos integrados. 2. A inconsistência tecnológica ou falta de sincronização de dados entre parceiras comerciais caracteriza fortuito interno."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017.

RELATÓRIO.

1. Os autores ajuizaram ação indenizatória alegando que adquiriram passagens aéreas das empresas rés para os trechos Vitória – Guarulhos – Bogotá – Miami com embarque agendado para o dia 4 de fevereiro de 2024. Narraram que o primeiro trecho doméstico seria operado pela Gol e os demais pela Avianca. Aduziram que ao comparecerem ao guichê para a realização do check-in foram impedidos de embarcar sob a alegação de indisponibilidade ou cancelamento de suas reservas sem receberem qualquer justificativa ou assistência material das demandadas. Explicaram que a viagem tinha como objetivo a participação em um cruzeiro familiar planejado e que diante da negativa foram compelidos a desembolsar valores adicionais para a compra de novos bilhetes junto a terceiro prestador. Requereram a condenação solidária das rés ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem proferiu sentença de parcial procedência e condenou as requeridas solidariamente ao pagamento de 17.977,23 reais a título de danos materiais. Fixou ainda indenização por danos morais no importe de 5.000,00 reais para cada um dos três autores.

3. A ré Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca interpôs recurso inominado sustentando preliminarmente sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a suposta falha ocorreu exclusivamente no balcão de atendimento da corré Gol e que não possui controle sobre os procedimentos internos daquela operadora. No mérito alegou a inexistência de ato ilícito de sua parte asseverando que os voos internacionais sob sua estrita responsabilidade técnica foram operados sem atrasos ou anormalidades. Impugnou a condenação em danos materiais sustentando a falta de nexo causal e requereu o afastamento da condenação por danos morais alegando que o episódio configura mero aborrecimento cotidiano ou subsidiariamente a redução do quantum por considerá-lo excessivo. A ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. também interpôs recurso inominado alegando a ausência de falha na prestação do seu serviço específico uma vez que o voo doméstico original operou normalmente. Sustentou que as reservas dos autores não constavam como ativas em seu sistema de check-in unicamente porque a companhia parceira Avianca promoveu uma alteração unilateral na malha aérea e nos horários dos trechos internacionais subsequentes o que quebrou a validação do bilhete integrado interline no sistema da Gol. Argumentou que houve culpa exclusiva de terceiro e ausência de comprovação de negativa injustificada de sua parte. Impugnou a configuração dos danos morais com base na jurisprudência que afasta a presunção pura do abalo psicológico em transporte aéreo e pleiteou subsidiariamente a minoração do valor arbitrado.

VOTO.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente Avianca não comporta acolhimento visto que a relação jurídica deduzida possui natureza tipicamente consumerista enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidores e fornecedores de serviços. Tratando-se de transporte aérea contratado de forma combinada por meio de parceria comercial do tipo codeshare todas as empresas participantes da aliança estratégica integram a mesma cadeia de fornecedores e respondem de forma solidária pelos danos causados aos consumidores nos termos dos artigos 7º parágrafo único e 25 parágrafo primeiro do Código de Defesa do Consumidor. A fragmentação de responsabilidades operacionais internas e a divisão técnica de trechos entre as companhias parceiras não podem ser opostas como subterfúgio para frustrar a justa reparação devida ao contratante vulnerável que adquire o serviço unificado confiando na cooperação mútua das prestadoras envolvidas.

5. No mérito a alegação de ausência de conduta ilícita arguida por ambas as recorrentes esbarra na própria dinâmica dos fatos incontroversos e nos elementos probatórios coligidos aos autos. Restou demonstrado que o impedimento de check-in e despacho de bagagens dos passageiros decorreu de uma severa inconsistência sistêmica gerada após alteração de malha aérea e horários promovida pela operadora internacional sem a devida e automática sincronização tecnológica nos terminais de atendimento da operadora doméstica. Essa falha crassa de comunicação de dados e incompatibilidade de sistemas entre parceiras comerciais configura legítimo fortuito interno por se tratar de risco intrínseco e inerente à atividade econômica explorada conjuntamente pelas demandadas atraindo a responsabilidade civil objetiva consagrada no artigo 14 do diploma consumerista e afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro.

6. Os danos materiais sofridos pelos recorridos restaram sobejamente demonstrados mediante a apresentação dos comprovantes de desembolso financeiro voltados à aquisição emergencial de passagens junto a outra companhia aérea providência que se mostrou indispensável para a manutenção do itinerário de férias e salvaguarda do cruzeiro planejado. O abatimento proporcional de vinte e cinco por cento realizado na sentença de origem demonstrou extremo acerto e prudência do juízo ao adequar o ressarcimento estritamente aos limites subjetivos da lide e afastar qualquer hipótese de enriquecimento sem causa em relação à menor que acionou o judiciário em via autônoma. Não prosperam as teses recursais de ausência de nexo causal haja vista que o bloqueio indevido de embarque no primeiro guichê foi o fato gerador direto dos gastos adicionais suportados pelos autores.

7. O dano moral pretendido e reconhecido na origem também não merece reparos porquanto a situação vivenciada pelos passageiros extrapolou com evidência a barreira dos meros aborrecimentos normais da vida moderna. O impedimento abrupto de embarque em viagem de cunho internacional no momento do check-in com as malas prontas associado ao completo desamparo material no aeroporto e à premente necessidade de obtenção de empréstimos financeiros urgentes com cartões de terceiros para não ver frustrado o lazer familiar gera sentimentos de profunda angústia humilhação e aflição psíquica passíveis de compensação pecuniária. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que afasta a presunção pura do dano in re ipsa em meros atrasos de voo serve justamente para balizar que o dano será configurado quando demonstradas circunstâncias extraordinárias gravosas como a total ausência de assistência tempestiva e o comprometimento severo do planejamento existencial do consumidor elementos amplamente configurados no caso vertente.

8. No tocante ao quantum indenizatório arbitrado o magistrado singular sopesou de forma adequada a extensão do dano a capacidade econômica das partes o caráter punitivo-pedagógico da condenação e o princípio que veda o enriquecimento ilícito. O valor de 5.000,00 reais conferido a cada um dos autores mostra-se equilibrado moderado e perfeitamente consentâneo com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos envolvendo falhas graves em transporte aéreo internacional operado em parceria não justificando a intervenção modificadora deste colegiado. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau conferiu a correta e justa solução à lide devendo ser integralmente chancelada e mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.

DISPOSITIVO.

9. Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
dos recursos, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Em virtude do desprovimento recursal condeno as recorrentes vencidas solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais estes fixados em vinte por cento sobre o valor total da condenação nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)